Tribunal: TJDFT
Processo: 0011562-60.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0011562-60.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO, CASSIA MARIA DO NASCIMENTO, ELIZAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO, P. V. M., N. V. M., MARCO LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, JOANA PAULA SOUSA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ANA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre a petição de ID no 26700658, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator